Tribunal: TJMT
Processo: 0003396-45.2017.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003396-45.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO DE BRITO SANTOS - CPF: 058.358.091-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ADOÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.

Ausente motivação concreta, idônea e apta a amparar a cominação da prestação pecuniária em valores que suplantam o piso legal, necessária a redução, em conformidade com o art. 45, § 1º, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriano de Brito Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, reprimenda corporal substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 2 salários mínimos – Id. 138002693.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pede a minoração da prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência financeira – Id. 138002699.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 138002702.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, a fim de reduzir a prestação pecuniária para 1 salário-mínimo – Id. 140974156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“no dia 2 de junho de 2017, por volta das 16h, em sua residência, localizada na chácara Vila União, comarca de Nova Mutum/MT,
ADRIANO DE BRITO SANTOS,
possuía uma espingarda, marca CBC REMINGTON, calibre 22, número de série 47481, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Aflora dos autos que os milicianos foram comunicados de que, na localidade acima citada, um indivíduo portava arma de fogo sem autorização legal, motivo pelo qual dirigiram-se até o local.

Na ocasião, o próprio denunciado informou que possuía a espingarda, a qual foi apreendida em sua moradia (...)”
– Id. 138002653.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, nos exatos termos da denúncia.

Nesta instância recursal, o apelante postula a redução da prestação pecuniária, diante de sua hipossuficiência econômica.

Com razão o apelante
.

Depreende-se dos autos que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, no caso, a prestação pecuniária, no importe de 2 salários mínimos, ou seja, acima do mínimo legal.

No tópico, verifica-se que a magistrada singular silenciou quanto aos motivos que a levaram a essa escolha, postura esta que resultou em afronta ao disposto no art. 93, IX, da CRFB/88,
in verbis
:

“Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos a ser destinada à instituição assistencial indicada pelo juízo da Execução”
– Id. 138002693, p. 6.

Desse modo, ante a ausência de motivação concreta, idônea e apta a amparar a cominação da prestação pecuniária em valores que suplantam o piso legal à época – R$
937,00
(novecentos e trinta e sete reais), necessária a redução ao patamar mínimo previsto pelo legislador no art.45, § 1º, do CP, a saber,
1 salário mínimo
, valor este condizente com as peculiaridades da causa.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reduzir o
quantum
imposto a título de prestação pecuniária para
1 salário mínimo vigente à época do fato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022